Tribunal: CARF
Processo: 10320.725050/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.725050/2017-91
ACÓRDÃO
3001-003.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANERE PARTICIPACOES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2013
ÔNUS DA PROVA.
Constatada divergência entre o quanto declarado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, o Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon e o registrado na
contabilidade, cabe ao contribuinte a apresentação de documentos que
respaldem a origem dos créditos/débitos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente). Ausente(s) o
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725050/2017-91
2
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ no presente julgamento:

“Trata-se de Auto de Infração (fls. 2/10) lavrado contra a pessoa jurídica FRANERE
PARTICIPAÇÕES S/A, referente à apuração da Contribuição para o PIS do ano-
calendário (AC) 2013, tendo em vista a identificação de insuficiência de
recolhimento da referida contribuição, conforme o Termo de Verificação de
Infração no 2 (fls. 23/25).
I. Do procedimento fiscal
De acordo com o relatado no Termo de Verificação, trata-se de ação fiscal levada
a efeito junto à empresa FRANERE PARTICIPAÇÕES S/A., com o objetivo verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ, PIS, COFINS e IOF,
referentes ao AC 2013.
Tendo em vista a fiscalizada ter informado em sua DIPJ/2014 receita de vendas de
bens e serviços no valor de R$ 24.362.575,72, diferente da informada nos
Dacon’s, no valor de R$ 13.754.314,95, foi intimada a apresentar justificativa para
a divergência apontada, bem como para o fato de apresentar alguns Dacon’s
zerados, conforme termo de intimação em anexo.
Em sua resposta, a fiscalizada informa que o fato se deu pelo preenchimento
errado dos Dacon’s e que a receita correta é a constante da DIPJ/2014,
confirmando, portanto, a divergência constatada e, consequentemente, o erro na
base de cálculo do PIS e da Cofins.
Na ECD apresentada ao Sped, constatou-se que a receita da venda de bens e
serviços é de R$ 24.362.575,72, ratificando a receita declarada na DIPJ/2014,
conforme DRE em anexo.
A fiscalizada alegou, ainda, que os valores do PIS e Cofins foram compensados
com créditos decorrentes de imobilizado (construção do shopping), sem, contudo,
apesar de solicitado, apresentar os documentos que comprovassem tal alegação.
Abaixo, reproduz-se tabela demonstrando o cálculo do PIS e da COFINS sobre a
diferença escriturada e não declarada nos Dacon’s:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725050/2017-91
3

Do exposto acima, conclui a autoridade fiscal que a empresa infringiu dispositivos
da legislação tributária ao deixar de recolher aos cofres do Tesouro Nacional o PIS
e a Cofins devidos, o que exigiu o devido lançamento de ofício, conforme
demonstrativo anexo ao TVI.
II. Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração em 10/01/2018, a pessoa jurídica apresentou a
impugnação de fls. 181/185 em 09/02/2018 (tempestivamente), na qual arguiu,
em suma, o que segue:
i) Em alguns meses do AC 2013 (abril, setembro, outubro, novembro e dezembro),
o DACON e o Sped Contribuições foram transmitidos sem movimento, motivo
pela qual a autoridade fazendária desconsiderou a verdadeira apuração;
ii) Durante o procedimento fiscal apresentou requerimento em que informou que
os sobreditos Dacon’s foram enviados com erro, solicitando-se, na ocasião, prazo
para a formulação das devidas retificações, haja vista que, como o procedimento
fiscal já estava aberto, seria necessária a expressa autorização da Receita Federal
para que fosse efetivada a pretendida retificação, o que não ocorreu;
iii) Os débitos de PIS e Cofins apurados na planilha elaborada pela Fiscalização
estão em total conformidade com aqueles formalizados na DCTF e foram pagos
parcialmente pela Impugnante, de modo que o montante residual fora ajustado
para quitação parcelada mediante adesão ao Programa REFIS da Copa (Lei no
12.996/2014), nos termos denotados nos comprovantes em anexo;
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725050/2017-91
4
iv) A Impugnante jamais deixou de tributar suas receitas corretamente, eis que
apenas não enviou os Dacon’s e os SPED’s Contribuições com movimento, fato
este que, por si só, não configura descumprimento de obrigação fiscal principal
nem legitima o reconhecimento de inadimplência tributária que justifique a
aplicação de qualquer sanção.” (e-fls. 246 e seguintes)
Já a ementa do acórdão da DRJ vem assim consignado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2013
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS/PAGOS.
DIFERENÇA. LANÇAMENTO.
É legítimo o lançamento decorrente da falta de declaração/recolhimento de
contribuição apurada pela Fiscalização com base na contabilidade e em
documentos elaborados pelo sujeito passivo.
DIPJ. DACON. NATUREZA JURÍDICA. CONTABILIDADE. DIVERGÊNCIA.
A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon têm caráter
meramente informativo, ou seja, não têm natureza de confissão de dívida,
portanto não constituem o crédito tributário. Ademais, havendo divergências
entre informações neles contidas e na contabilidade, prevalece esta última.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, cientificado do acórdão supramencionado, interpôs recurso
voluntário ventilando, em síntese, as seguintes razões, destacando que os créditos aproveitados
no ano calendário de 2013 foram devidamente registrados contabilmente, e têm origem em:
 Bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços de locação
de imóveis;
 Despesa de energia elétrica;
 Despesa de depreciação.
Aduz acerca de um relatório (“doc. 03”) que informaria os valores e origens dos
débitos e créditos do exercício de 2013, confirmando que os débitos lançados foram parcialmente
adimplidos, tendo eventual saldo sido incluído no Programa de REFIS da Copa (Lei n° 12.996/14),
inexistindo débitos em sua Situação Fiscal.
Requer, por fim, que a verdade material prevaleça no caso concreto, para que o
auto seja anulado, dada a sua “insipiência”.
É o relatório.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725050/2017-91
5
VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Ônus da prova.
Em matéria de direito probatório, a regra geral é que o ônus da prova recai sobre
aquele que faz as alegações. Essa norma vem prevista em diversas regras jurídicas como o artigo
36 da Lei 9.784/99, o artigo 16 do Decreto 70.235/72 e, também, no artigo 373 do Código de
Processo Civil, cuja aplicação é subsidiária ao administrativo fiscal.
Assim, nos casos de lançamento tributário, como é o dos autos em questão,
compete ao Fisco a fundamentação legal e material do ato administrativo plenamente vinculado,
sob pena de nulidade. É o que se verifica no caso em voga, em que o auto de infração e a
fundamentação do mesmo são suficientes e adequadas para não apenas permitir ao contribuinte
compreender o recorte material, como também o normativo.
A Fazenda, no cruzamento das declarações (DIPJ; DACON; Registros Contábeis),
identificou a ausência de recolhimento de PIS, tendo atribuído valoração probatória mais
relevante aos Registros Contábeis, dada a divergência acentuada entre aquilo que havia sido
declarado na DIPJ e DACON apresentadas (2013). Essa orientação está alinhada, inclusive, com a
força probatória que os artigos 417 a 419 do Código de Processo Civil – CPC determina.
Por outro lado, é ao contribuinte, após receber a autuação, que compete a
produção da prova em contrário, aduzindo suas razões de fato e direito no exercício da sua ampla
defesa e contraditório, nos exatos termos do inciso II do artigo 373 do CPC em relação “à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Por outro lado, o artigo 36 da Lei 9.7844/99, quanto o artigo 16 do Decreto
70.235/72, estabelecem o momento oportuno para a produção das provas que o contribuinte
entenda necessárias, sendo esse marco a impugnação. Provas que demandem produção posterior,
como a pericial, ou diligências, devem ser consignadas, da mesma forma, em conjunto com a
impugnação, ou posteriormente, caso decorram de ato posterior, p.ex.
Ainda que essa seja a regra geral, ela vem sendo temperada pelo próprio C. CARF,
permitindo-se a juntada posterior, não sem um critério mínimo de relevância e conduta do
contribuinte. Esse não pode quedar-se absolutamente inerte, apenas no mundo das alegações,
para, somente em sede de recurso voluntário, perquirir sobre a produção de provas. Autorizar tal
conduta seria o mesmo que atentar contra a eficiência do processo administrativo, além de
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725050/2017-91
6
revelar prestígio a conduta em desacordo com o princípio da cooperação, recém inserido ao texto
constitucional pela EC 132/23 (art. 145, §3o).
No caso dos autos o contribuinte aduz que os créditos aproveitados no ano
calendário de 2013 foram devidamente registrados contabilmente e têm origem gastos com bens
e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços de locação de imóveis; com despesa
de energia elétrica; e, despesa de depreciação de imobilizado (Shopping Center).
Como cediço, em matéria probatória sobre os insumos, elemento constitutivo do
direito ao creditamento por parte do contribuinte, compete ao mesmo não apenas apresentar as
obrigações tributárias acessórias e registros contábeis. Os documentos relacionados
individualmente a cada um dos ditos insumos, bem como a relação de essencialidade, necessidade
ou pertinência com a atividade econômica da empresa deve ser realizada pelo contribuinte, de
forma a comprovar o direito que pleiteia.
Não há nos autos nenhuma nota fiscal, ou abordagem individualizada, dos valores
em cotejo, decorrentes das divergências originadas pela conduta do próprio contribuinte
recorrente, de forma a comprovar que de fato, e não apenas de forma declarada, a comprovação
de tais gastos e sua afetação à atividade empresarial. Esse cotejo é indispensável e, ainda que se
possa verificar que à época dos fatos geradores o objetivo imobiliário estava entre as suas
atividades econômicas, não há nenhum outro documento que comprove os valores totalizados na
Resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1 (e-fl. 37 e seguintes).
O Plano de Constas, apenas, sem a correspondente documentação que dá origem
às totalizações ali presentes, não é prova suficiente ao que pretende o contribuinte. Nesse ponto
entendo que o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório.
O contribuinte aduz, ainda, sobre um relatório (“doc. 03”) que supostamente
informaria os valores e origens dos débitos e créditos do exercício de 2013, confirmando que os
débitos lançados foram parcialmente adimplidos, tendo eventual saldo sido incluído no Programa
de REFIS da Copa (Lei n° 12.996/14), inexistindo débitos em sua Situação Fiscal.
Ao REFIS da Copa e a extensão dos créditos no mesmo incluídos, nenhuma prova foi
produzida pelo contribuinte, apenas a alegação foi realizada. Ainda que a Fazenda pudesse ter
cooperado e procedido com a checagem da informação e consequente cruzamento, observado o
limite do artigo 37 da Lei 9.784/99, a prova relacionada à origem dos créditos ligados aos insumos
indicados estaria, ainda, não realizada pelo contribuinte.
Nessa longarina, entendo que por deficiência em matéria probatória cujo ônus era
do contribuinte recorrente, conheço do recurso voluntário para negar ao mesmo provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725050/2017-91
7

Fl. 282
DF CARF MF
Original